Tribunal: TJMT
Processo: 0005814-33.2017.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005814-33.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.080.471-08 (APELANTE), LUIS VINICIUS TELES PADILHA - CPF: 031.355.061-18 (APELANTE), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.080.471-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL COSTA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MAGNO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1. ALMEJADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E/OU A ISENÇÃO OU A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREVISÃO LEGAL EM CONTRÁRIO – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE PIORA DA SITUAÇÃO DO RÉU –
2. REQUESTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA
– INVIABILIDADE – EFETIVAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – VERBETE 582 DA SÚMULA DO STJ –
3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA –
4. PLEITEADA A DEGOLA DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA
– NÃO ACOLHIMENTO – INCONTROVERSO O USO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – ELEMENTAR DO CRIME – COMUNICABILIDADE A TODOS OS COAUTORES –
5. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA –
IMPERTINÊNCIA – RÉU COM 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS NA DATA DO FATO –
6. OBJETIVADO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO
.

1.

Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido concessão dos benefícios inerentes à justiça gratuita e/ou isenção e suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, ainda que em contrariedade à norma de regência específica (artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 98, §3.o, do Código de Processo Civil), dada a inviabilidade de se piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

2.
Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n.o 582 da sua Súmula, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

3. Descabe cogitar a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1.o, do Código Penal, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por adentrar no imóvel juntamente com os corréus para subtrair os bens da vítima, além de ser o responsável pelo transporte de todos até o local do fato e por prestar auxílio aos coacusados depois de perpetrada a conduta ilícita. Assim, verificado o apelante atuou em conjunto com os demais réus, ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância.

4. No delito do artigo 157, § 2.o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal. Desse modo, no roubo praticado em concurso de pessoas, para a incidência da majorante atinente ao emprego do artefato bélico, é desnecessário que o apelante esteja em posse da arma.

5. A circunstância legal atenuante do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal (menoridade relativa) ostenta caráter objetivo, pois fundada em critério biológico, aferível por meio de documento pessoal idôneo. Para a sua incidência, é necessário que o agente seja menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, ou seja, deve ter menos de 21 (vinte e um) anos completos.

6. É inviável
a isenção, diminuição ou suspensão da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, por inexistir previsão legal no ordenamento jurídico para o amparo do pleito.

7.
Apelo da defesa parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIS VINICIUS TELES PADILHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS VINICIUS TELES PADILHA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 0005814-33.2017.811.0028 – Código 144134, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018)
, à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Nas razões recursais de ID 57260994 a ID 57260996, a Defesa técnica almeja a
desclassificação do delito para a modalidade tentada
, ao fundamento de que os corréus foram perseguidos pela Polícia imediatamente após a subtração da
res furtivae
, não tendo a posse mansa e pacífica dos bens, pois eles não saíram da esfera de vigilância.

Sob outro viés, pretende o
reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância
, visto que a conduta levada a efeito pelo apelante não foi decisiva ou determinante o suficiente para o afastamento da minorante, sobretudo porque não praticou atos de execução diretamente. Assinala que a conduta foi independente em relação aos coacusados, inexistindo, dessa forma, unidade de desígnios.

Objetiva, também, a
extirpação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma
, haja vista que na cena do delito havia apenas um artefato, sob a posse do corréu Paulo Roberto, quem efetivamente adentrou na residência alvo do crime patrimonial.

Ainda, requer a incidência e preponderância da circunstância legal atenuante referente à
menoridade relativa
.

Por fim, aduz ser o apelante hipossuficiente, motivo por que almeja a
isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, das custas e das despesas processuais
, além da
gratuidade de justiça
e
assistência judiciária gratuita
.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 57261453 ao ID 57261456, a acusação refuta as asserções postas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 59588952 pelo conhecimento e
não provimento
de ambos os recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o apelante
carece de interesse recursal
quanto aos pedidos de
gratuidade de justiça
e/ou
isenção ou suspensão do pagamento das custas e das despesas processuais
,

porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele os benefícios da justiça gratuita no que concerne às custas processuais (
sic
, ID 57260989 – Pág. 03).

A propósito, impende realçar que
o fato de, eventualmente, o acusado ser hipossuficiente não torna imprópria a condenação ao pagamento das custas processuais
, visto que, nos termos do
artigo 804 do Código de Processo Penal
, “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
” e, a teor do artigo 98, § 3o, do vigente Código de Processo Civil, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

A despeito das previsões legais, o pronunciamento judicial de mérito adotou providência diversa em benefício do recorrente e, na ausência de recurso da acusação com postulação específica, não é possível a esta Corte de Justiça suprimir a benesse, pois, conforme a lógica extraída da norma contida no artigo 617 do Código de Processo Penal, não é dado ao Tribunal agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no
interesse de agir
, em relação a esse pedido, razão pela qual
não conheço do apelo nessa extensão
.

Quanto às
pretensões remanescentes
, constato que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade,
legitimidade
e
interesse
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado pelo apelante
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
, pelo que o
CONHEÇO.

Conforme articulado na denúncia, no dia 23 de agosto de 2017, por volta das 22h17min, na Rua Marinho da Costa Rondon, casa 20, bairro Santa Tereza, em Poconé-MT, o apelante
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
e os codenunciados
Paulo Roberto da Silva
e
Rafael Costa de Almeida
, de forma consciente e dolosa, agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em um relógio de pulso Oriente, cor marrom; um aparelho celular Samsung, cor branca; uma TV de 52” (cinquenta e duas polegadas); um veículo HB20, placas QBN-7843; e diversas joias, em prejuízo das vítimas
Antônio Mogno Gomes da Silva
e
Anita de Almeida Silva
.

Esquadrinha a peça propulsora que, na data mencionada, as vítimas estavam em casa quando
Paulo
e
Rafael
entraram e anunciaram o assalto mediante ameaça com arma de fogo empunhada por
Paulo
, enquanto o acusado
LUIS VINICIUS
ficou do lado de fora dando cobertura. Na sequência, ordenaram que
Antônio
se deitasse no chão e, depois, no sofá, enquanto a vítima
Anita
, ao ouvir os denunciados anunciarem o roubo, escondeu-se no quintal da residência.

Ato contínuo,
Paulo
e
Rafael
subtraíram os bens acima indicados, estouraram o cadeado do portão da residência e fugiram no veículo das vítimas, ao tempo em que
LUIS VINICIUS
fugiu no outro veículo

Segundo a peça propulsora, a Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências no intuito de localizar os suspeitos.
Paulo
e
Rafael
fugiram para o município de Várzea Grande-MT, mas diante de um bloqueio realizado pelos agentes de segurança pública próximo à entrada da cidade, os coacusados, que estavam ouvindo a frequência da rede de rádio da Polícia Militar, decidiram capotar o veículo subtraído e fugir a pé pelo matagal, sendo auxiliados por
LUIS VINICIUS
em seguida.

A despeito disso, dando continuidade às buscas pelos suspeitos, a Polícia localizou a casa que seria de
Paulo
e lá encontraram os bens subtraídos e a arma utilizada no crime, bem como procederam à captura dele em flagrante delito.

Por esse fato, foi imputada aos réus a prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), sendo a ação penal desmembrada em relação a
Rafael Costa de Almeida
(decisão de ID 57259482), restando os demais acusados condenados nos termos inicial acusatória, diante do que
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

I.

Do pleito alusivo à desclassificação para a modalidade tentada
:

Como primeiro estandarte recursal, a Defesa técnica almeja a
desclassificação do delito para a modalidade tentada
, ao fundamento de que os corréus foram perseguidos pela Polícia imediatamente após a subtração da
res furtivae
, não tendo a posse mansa e pacífica dos bens, pois eles não saíram da esfera de vigilância.

A pretensão desmerece acolhimento.

O acusado
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
, interrogado perante a autoridade policial (ID 57257479 – Pág. 05/07 e ID 57257479 – Pág. 01), admitiu participação na empreitada delitiva. Assinalou conhecer os dois coacusados, assim como admitiu já conhecer o intento dos demais réus quanto à prática do roubo a ser perpetrado em Poconé, sendo que
“
Paulinho
”
e
“
Jogador
”
foram os executores do delito patrimonial, enquanto permaneceu dentro do veículo, de onde conseguia visualizar o interior da residência. Relatou que, quando os corréus saíram com o carro HB20 do imóvel, saiu atrás, porém não viu a perseguição policial àquele veículo, tendo passado, contudo, pelo cerco realizado pela Polícia Militar na entrada da cidade de Várzea Grande-MT. Descreveu, também, não ter procedido ao “resgate” dos outros acusados, mas apenas tê-los encontrado no bairro São Matheus, em Várzea Grande, tendo destacado, também, que não visualizou arma de fogo com os corréus.

Na fase judicial, o apelante optou por não comparecer a seu interrogatório, haja vista a existência, à época, de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, sendo essa circunstância comunicada ao juízo por sua Defesa técnica (ID 57259998).

O corréu
Paulo Roberto da Silva
, interrogado na fase administrativa (ID 57257475 – Pág. 06/08), confirmou ter se deslocado de Várzea Grande para Poconé com a finalidade de cometer um roubo, tendo o apelante
LUIS VINICIUS
como um dos coautores. Minudenciou, na oportunidade, que foram até Poconé no carro do recorrente, quem também lhes deu carona após o capotamento.

Interrogado perante o juízo,
Paulo Roberto da Silva
modificou parcialmente a versão declinada na fase extrajudicial, em depoimento contraditório. Primeiramente, disse que apenas deu apoio a
LUIS VINICIUS
e
Rafael
, os quais efetivamente executaram o crime, sendo que dirigiu o veículo roubado porque recebeu a chave do carro. Posteriormente, disse que estava armado durante a ação criminosa.

A vítima
Antônio Magno Gomes da Silva
, auscultada nas duas fases da persecução penal (ID 57257472 – Pág. 03/04 e arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57261462 – Pág. 03), explicitou que no dia do roubo à sua casa,
três homens entraram no imóvel
, sendo que reconheceu
Paulo Roberto
como aquele que empunhava a arma de fogo. Descreveu terem sido subtraídos um celular, um relógio, uma televisão de 52” (cinquenta e duas polegadas), joias e um veículo HB20; o automóvel e o televisor foram recuperados avariados. Confirmou ter reconhecido como seus os objetos apreendidos com
Paulo Roberto
(celular e relógio), além da arma utilizada no crime.

Nesse sentido, tem-se por confirmada a higidez dos termos de reconhecimento de pessoa e de objetos, consistentes em parte da
res furtivae
e na arma do crime (ID 57257472 – Pág. 06/07 e ID 57257473 – Pág. 01/02).

A informante
Anita de Almeida Silva
, esposa da vítima, ouvida na fase judicial (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID 57261462 – Pág. 02), confirmou ter havido um roubo em sua casa no dia do fato, não tendo visualizado a cena do crime, pois se escondeu quando percebeu que se tratava de um assalto. Descreveu que foram subtraídos alguns objetos que estavam em sua casa, além do carro, sendo que conhece a sucessão fática pelos relatos do marido, pois sequer visualizou quantos assaltantes adentraram em seu domicílio.

Os investigadores de polícia
Marcos Bibiano dos Santos
,
Waldemar Castro Alves Cunha
e
Renato Conceição Barros
, ouvidos nas duas fases processuais, em síntese, afirmaram que participaram das diligências na cidade de Várzea Grande, logrando descortinar o paradeiro de
Paulo Roberto
, quem possuía alguns produtos (celular e relógio) e a arma do crime e, na ocasião em que foi capturado preso, confessou participação na infração penal e foi reconhecido pela vítima.

Auscultada na fase extrajudicial (ID 57257474 – Pág. 09 e ID 57257475 – Pág. 01), a informante
Charlliny de Souza Bonfim
, namorada do coacusado
Paulo Roberto
, confirmou que ele saiu no dia anterior, no período da noite, com
LUIS VINICIUS
, antes de cometerem o roubo.

A informante
Kauany Silva Souza
, prima de
Charlliny
, ouvida perante a autoridade policial (ID 57257473 – Pág. 03/04), afirmou que
Paulo
e
Charlliny
dormiram em sua casa em razão de
Paulo
ter cometido um roubo na noite anterior e, naquele dia, pela manhã, ele estava conversando com um amigo chamado
VINICIUS
, que estava em um carro preto, havendo, pois, reconhecido por foto que lhe foi apresentada (extraída do perfil de
LUIS VINICIUS
na rede social
facebook
) como sendo a mesma pessoa e o mesmo carro. Relatou ter ouvido eles falando sobre um roubo no dia anterior em Poconé, bem como sobre os objetos subtraídos.

É de se observar, conforme o depoimento da vítima, a confissão do corréu
Paulo Roberto
, os depoimentos dos policiais civis, das informantes, os termos de reconhecimento, além do termo de exibição e apreensão (ID 57257478 – Pág. 04), termo de entrega (ID 57257478 – Pág. 05) e auto de avaliação indireta (ID 57257479 – Pág. 03), que efetivamente houve subtração do patrimônio da vítima, haja vista que se consolidou a inversão da posse dos bens elencados na denúncia, os quais foram transportados dentro do carro do ofendido.

Naquele instante, os bens assenhorados já estavam sob pleno domínio do grupo criminoso, restando, pois, aperfeiçoadas todas as elementares do crime patrimonial em voga, de forma que, dada a inversão da posse das coisas subtraídas (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
),
já havia se consumado o delito
.

Segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n.o 582 da sua Súmula, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Com efeito, na presente hipótese, a imediata perseguição realizada pela Polícia Militar no encalço daqueles que fugiram no veículo pertencente à vítima não é circunstância apta para afastar a caracterização da infração penal em sua forma consumada, haja vista a perfectibilização de todo o
iter criminis
do delito patrimonial.

No mesmo sentido, não prospera o argumento de que o apelante ainda estava em Poconé quando os demais acusados já estavam em Várzea Grande. Isso porque, para além de essa circunstância não haver sido comprovada pela Defesa no decorrer da instrução processual, os depoimentos dos próprios acusados dão conta que
LUIS VINICIUS
saiu do local do crime dirigindo o veículo que os conduziu até lá, enquanto
Rafael
e
Paulo Roberto
saíram da residência alvo do delito conduzindo o carro roubado, todos evadindo do imóvel no mesmo instante.

O fato de
LUIS VINICIUS
não ter visualizado a perseguição policial aos comparsas não o retira da cena do delito e nem infirma a intelecção de que ele deu apoio à fuga dos corréus, pois, conforme seu próprio interrogatório na fase administrativa, quando chegou na entrada de Várzea Grande ainda era possível visualizar o cerco dos agentes de segurança pública, os quais estavam à procura dos coacusados.

Nessa linha de pensamento, é possível extrair que o apelante contribuiu de forma significativa para o resultado alcançado, existindo entre ele e os demais acusados efetiva repartição de tarefas, haja vista ser inequívoco que incumbiu ao recorrente conduzir os demais réus ao local do crime, assim como auxiliá-los no momento da fuga, após terem escapado do cerco policial.

Diante disso,
não incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa
.

II.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância
:

Sob outro viés, a
Defesa técnica não se conforma com a caracterização da coautoria, aduzindo que o apelante foi mero
partícipe
do delito patrimonial perpetrado pelos corréus, participação essa que teria sido de somenos importância, fundamento sob o qual vindica o
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 1.o do artigo 29 do Código Penal
em seu favor.

Nesse desiderato, sustenta que a conduta levada a efeito pelo apelante não foi decisiva ou determinante o suficiente para o afastamento da minorante, sobretudo porque não praticou atos de execução diretamente, pois a ação por ele perpetrada foi independente em relação aos coacusados, inexistindo, dessa forma, unidade de desígnios.

Nada obstante o esforço do procurador constituído, a pretensão não merece prosperar.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de
autor
, o Código Penal brasileiro adota a
teoria objetivo-formal
, segundo a qual
autor
é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.o 470 pelo Supremo Tribunal Federal, doutrina e jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada
teoria do domínio do fato
,

desenvolvida por Hans Welzel, de acordo com a qual
autor
não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas também aquele que detém o
controle finalístico
sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

Nos termos declinados no item antecedente, é incontroverso que o carro utilizado para o transporte dos réus até Poconé foi conduzido pelo recorrente, quem também auxiliou os demais acusados após capotarem o veículo subtraído.

Ainda,
consoante o firme relato da vítima nas duas fases procedimentais, os três réus praticaram ativamente a execução do assalto dentro da residência
.

Não bastasse isso, a informante
Kauany
aduziu à autoridade policial que o recorrente esteve com o corréu
Paulo Roberto
no dia seguinte à efetivação da infração penal, conversando com ele sobre o ocorrido

Assim, não é pertinente compreender que a participação de
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
tenha sido de somenos importância, mas sim que ele cooperou de forma significativa com os demais autores para o sucesso da conduta delitiva, empreendendo contribuição importante para sua consumação. Aliás, na divisão de atribuições entre os acusados, coube a ele as funções de: a) conhecer o intento criminoso dos corréus de efetivar um roubo em Poconé; b) conduzir todos até aquele município em seu veículo; c) participar ativamente da execução da subtração patrimonial dentro da residência; d) fugir do local do crime com o mesmo carro utilizado para o deslocamento até Poconé; e e) auxiliar os corréus na fuga do cerco policial após capotarem o veículo roubado, já em Várzea Grande.

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera prestação de auxílio material ou psicológico. Ao revés, ele participou ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime, desde o deslocamento até Poconé, incluindo-se a abordagem da vítima, realizando de forma efetiva a conduta descrita no
verbo nuclear do tipo penal, qual seja,
subtrair
,

porquanto esteve na cena do delito no instante em que os bens foram recolhidos dentro da residência da vítima.

Assim, comprovada está a unidade de desígnios entre os acusados, uma vez que o acervo probatório demonstra, à toda evidência, que todos atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, o que caracteriza nítida hipótese de coautoria delitiva.

A propósito, urge destacar que o apelante, assim como
os corréu
s
,

possuía o controle finalístico sobre o fato durante toda a empreitada criminosa, de forma que, seja pela ótica da teoria objetivo-formal, seja pelo prisma da teoria do domínio do fato, a colaboração de
LUIS VINICIUS
para a realização do delito configura hipótese de
coautoria
, e não de mera participação, razão pela qual descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, cuja incidência restringe-se ao caso do
partícipe.

Com essas considerações, constata-se que as condutas realizadas pelo apelante possuíram grande relevância causal para a consumação do delito, motivo por que
não prospera o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância
.

III.
Do emprego de arma de fogo:

Almeja-se, também, a
extirpação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma
, porquanto na cena do delito havia apenas um artefato, sob a posse do corréu
Paulo Roberto
, quem efetivamente adentrou na residência alvo do crime patrimonial.

As premissas utilizadas pela Defesa são inconsistentes, tanto sob o aspecto fático quanto sob o aspecto jurídico.

Consoante já delimitado nos itens anteriores, a vítima
Antônio Magno Gomes da Silva
apontou que os três réus adentraram na sua residência no decorrer da subtração patrimonial. Além disso, reconheceu
Paulo Roberto
como o assaltante que portava um revólver calibre .38, artefato este cujo reconhecimento também foi subsidiado pelo ofendido.

Embora
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
tenha aduzido em seu interrogatório extrajudicial que não sabe se o crime foi perpetrado mediante uso de arma de fogo, é de bom alvitre destacar que, ao contrário do quanto aduzido por ele, no sentido de que teria permanecido dentro do veículo de apoio enquanto a ação criminosa se desenvolvia,
o ofendido foi categórico, nas duas fases processuais, em indicar que os três acusados adentraram na residência
.

Além disso, o próprio recorrente, na oportunidade em que ouvido, disse que era possível, de dentro do carro, visualizar o que acontecia dentro do imóvel.

O corréu
Paulo Roberto da Silva
confessou, em ambas as fases procedimentais, que o delito foi praticado mediante emprego de arma de fogo.

Os investigadores de polícia, no mesmo sentido, aduziram que a arma de fogo utilizada no delito foi apreendida com munições no local onde estava
Paulo Roberto
quanto foi capturado em flagrante.

Consigne-se, por oportuno, que há registro formal da apreensão do objeto no respectivo termo de exibição e apreensão (ID 57257478 – Pág. 04), assim como, submetida a exame técnico, o laudo pericial indicou sua eficiência para a realização de disparos com produção de tiro, assim como a eficiência da munição (ID 57257489 – Pág. 01/04).

Frise-se, por curial, que a Defesa não foi capaz de demonstrar ou mesmo incutir dúvida a inculcar que o réu não possuía conhecimento acerca da utilização de uma arma de fogo no palco criminoso.

Assim, comprovada a unidade de desígnios entre os acusados, o fato de apenas o corréu
Paulo Roberto
ter empunhado a arma de fogo durante o crime, de
per si
, não impede o reconhecimento da majorante do emprego de arma em desfavor de
LUIS VINICIUS
, pois resta comprovado, à saciedade, que os acusados atuaram de maneira ativa e decisiva para a consecução do crime, de forma igualmente determinante, estando todos previamente ajustados e com tarefas atribuídas, caracterizada a coautoria delitiva.

Desse modo, o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva, elementar do tipo, e, nesse sentido, comunica-se a todos os coautores, conforme a previsão legal contida no artigo 30 do Código Penal.

Nessa ordem de ideias, tem-se a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, refletida no excerto de julgado: “
(...)
por se cuidar de roubo praticado em concurso de pessoas, para que haja a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, é prescindível que o paciente esteja em posse da arma
, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal e, portanto, comunicável, nos termos do art.30 do Código Penal
” (STJ. Sexta Turma, HC 293.746/SP. Rel. Min. Ericson Maranho (desembargador convocado do TJ/SP). Julgado em 01.12.2015. DJe em 14.12.2015; destaques apostos).

Portanto,
caracteriza-se de forma satisfatória a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo
.

IV. Da menoridade relativa:

Anela a Defesa técnica a incidência e preponderância da circunstância legal atenuante referente à
menoridade relativa
.

Consoante o artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, ser o agente
menor de 21 (vinte e um) anos
na data do fato constitui circunstância que sempre atenua a pena.

Dessa arte, a incidência da atenuante é aferida por um critério biológico, comprovado por documento pessoal idôneo, apto para atestar a idade do indivíduo na data do fato, tratando-se de
circunstância objetiva
.

Com efeito, impende salientar que, nos termos articulados na denúncia, o fato aqui sob exame aconteceu em 23 de agosto de 2017. O recorrente
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
, por sua vez, nasceu em 06 de abril de 1996, de modo que possuía 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de existência no dia do crime. Portanto,
era o apelante maior de 21 (vinte e um) anos
.

Logo,
não se aplica a atenuante
.

V.

Do afastamento ou suspensão do pagamento da pena de multa
:

Quanto ao
afastamento ou à suspensão do pagamento da pena de multa
, em razão da hipossuficiência do recorrente, verifica-se ser inviável o acolhimento da súplica defensiva, uma vez que o preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 157, § 2.o, do Código Penal estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Nesse sentido, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Na vertente hipótese, a magistrada de primeira instância fixou o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, isto é, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Por sua vez, a quantidade de 13 (treze) dias-multa foi estabelecida de maneira proporcional aos critérios adotados para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo certo que não há reparos a serem operados nem na quantidade e nem no valor unitário do dia-multa.

Ademais, nos termos dos artigos 50 e 51 do Código Penal, a multa deverá ser adimplida apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, cumprindo ao Juízo da Execução Penal proceder à sua cobrança, sem perder de vista a possibilidade de divisão do montante em parcelas mensais, mediante requerimento do condenado e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por sua vez, o artigo 52 do Estatuto Repressivo prevê possibilidade de suspensão da execução da pena de multa na superveniência de doença mental do condenado, o que não é o caso retratado nos autos.

A propósito, “
esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico
” (STJ. Quinta Turma. HC 295.958/RS. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 28.06.2016. DJe 03.08.2016). Este entendimento é extensível, pois, aos pedidos de
diminuição ou suspensão da pena de multa.

Por conseguinte,
mantém-se a pena de multa tal como estabelecida na sentença
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, por falecer interesse eis que já concedidos na sentença, não conheço da pretensão recursal especificamente no que toca aos benefícios da justiça gratuita e ao pedido de isenção ou suspensão do pagamento das custas e despesas processuais. Quanto ao remanescente, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIS VINICIUS TELES PADILHA
,

mantendo intacta a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 0005814-33.2017.8.11.0028 – Código 144134.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021